Tribunal: TJSP
Processo: 0008426-12.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
1. Apelação Criminal – Roubo qualificado (concurso de agentes) e corrupção de menor.
2. Materialidade delitiva e autoria, não impugnadas no recurso, comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de reconhecimento pessoal, auto de apreensão e de restituição de parte das res furtivae, laudos periciais e prova oral.
3. Crime de corrupção de menor é formal, independe da análise do caráter do

Ementa:
1. Apelação Criminal – Roubo qualificado (concurso de agentes) e corrupção de menor.
2. Materialidade delitiva e autoria, não impugnadas no recurso, comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de reconhecimento pessoal, auto de apreensão e de restituição de parte das res furtivae, laudos periciais e prova oral.
3. Crime de corrupção de menor é formal, independe da análise do caráter do adolescente com quem o maior de 18 anos atuou – Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Pena – Acréscimo de 2/5 em razão da qualificadora reconhecida – Fração que observa os limites legais e não se afasta do razoável – Especificidades do caso concreto que autorizam o aumento realizado.
5. Roubo e corrupção de menor – Hipótese de concurso formal – Necessidade de substituir o concurso material reconhecido na sentença.
6. Recurso provido em parte para reconhecer o concurso formal e reduzir a pena, com extensão do resultado aos corréus não recorrentes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0008426-12.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008426-12.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHEUS
BENTO CAZAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para reconhecer o concurso formal entre os delitos, reduzindo-se,
em consequência, as penas do réu Matheus Bento Cazaes, bem como dos corréus
Alisson Hudson Lopes e Lucas Valmir Lima (por força do artigo 580 do Código de
Processo Penal), a 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 14 dias-multa, mantida no
mais a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008426-12.2018.8.26.0635 -Voto no 37.176
2
Voto n.o 37176
Apelação Criminal n.o 0008426-12.2018.8.26.0635
Comarca de São Paulo
Apelante: Matheus Bento Cazaes
Apelado:
Ministério Público

1. Apelação Criminal Roubo qualificado (concurso
de agentes) e corrupção de menor.
2. Materialidade delitiva e autoria, não impugnadas no
recurso, comprovadas por auto de prisão em flagrante,
auto de reconhecimento pessoal, auto de apreensão e
de restituição de parte das res furtivae, laudos periciais
e prova oral.
3. Crime de corrupção de menor é formal, independe
da análise do caráter do adolescente com quem o
maior de 18 anos atuou Súmula no 500 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Pena Acréscimo de 2/5 em razão da qualificadora
reconhecida Fração que observa os limites legais e
não se afasta do razoável Especificidades do caso
concreto que autorizam o aumento realizado.
5. Roubo e corrupção de menor Hipótese de concurso
formal Necessidade de substituir o concurso material
reconhecido na sentença.
6. Recurso provido em parte para reconhecer o
concurso formal e reduzir a pena, com extensão do
resultado aos corréus não recorrentes.
Vistos etc.
I- Matheus Bento Cazaes foi condenado
como infrator do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em
concurso material com o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, a 6 anos,
7 meses e 6 dias de reclusão no regime semiaberto e 14 dias-multa
no valor unitário mínimo. A sentença reconheceu que na manhã de
5 de outubro de 2018 o acusado, juntamente com os cocondenados
Alisson Hudson Lopes e Lucas Valmir Lima (que não recorreram da
sentença fls. 356 e 360), o adolescente Vítor Kahian da Costa Cruz e
outros indivíduos não identificados nestes autos (que ocupavam um
automóvel VW/Parati de placas DIO-1281), invadiu a loja “Casas Bahia”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008426-12.2018.8.26.0635 -Voto no 37.176
3
(situada na avenida Doutor Almiro Leal da Costa, nesta capital) e mediante ameaça
roubou 1 modem, 1 pen drive, 1 rádio portátil e 169 aparelhos
celulares, tudo pertencente àquele estabelecimento comercial, além
de 1 revólver marca Taurus calibre 38 e 1 colete balístico (que estavam
em poder do segurança Alessandro Fuentesal de Araújo) de propriedade da
empresa “Power Segurança”. A sentença também reconheceu que o
acusado corrompeu o adolescente ao com ele praticar infração
penal.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 364), requerendo a respectiva absolvição quanto ao
crime descrito no artigo 244-B da Lei no
8.069/90.
Subsidiariamente, pediu a aplicação do aumento mínimo (de 1/3) na
terceira etapa do cálculo da pena e o reconhecimento do concurso
formal entre os delitos (fls. 377/386).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
423/427) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 435/439).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 281/290, prolatada pelo dedicado juiz Thiago
Zampieri da Costa.
II- A materialidade e a autoria dos crimes
não foram impugnadas no recurso. E bem se compreende que assim
o fosse, porque foram demonstradas pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 2/4), autos de reconhecimento pessoal (fls. 27/31), autos
de apreensão e de restituição de parte das res furtivae (fls. 32/34 e
35/36), laudos periciais (fls. 242/244, 253/256 e 261/263) e pela prova oral
(em especial a confissão do acusado em juízo, as declarações das vítimas e os depoimentos
dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu, de Lucas e de Alisson e pela
apreensão do menor inimputável).
III- Com relação à corrupção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008426-12.2018.8.26.0635 -Voto no 37.176
4
adolescente Vítor Kahian da Costa Cruz, nos termos da súmula no
500 do Superior Tribunal de Justiça, o crime do artigo 244-B da Lei
no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) é formal e, por isso,
independe da efetiva corrupção do menor. Sua prática prescinde da
análise do caráter do adolescente com quem o maior de 18 anos
atuou. Agindo conjuntamente com adolescente, o agente imputável
contribui para que pessoa cuja formação está em desenvolvimento
ou se inicie ou se mantenha na delinquência.
E toda prova coligida (notadamente a confissão
do acusado, que foi corroborada pela palavra das vítimas e depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão do réu, ainda acompanhado de Lucas, de Alisson e do adolescente,
logo após a subtração e na posse de parte das res furtivae e das armas usadas no roubo) é
no sentido do envolvimento do adolescente na prática do roubo.
Quanto à alegada ausência de dolo, não
se a reconhece, uma vez que ao ser interrogado em juízo o próprio
réu afirmou que tinha conhecimento da idade do adolescente (17
anos).
Diante dessa orientação e assentado que o
réu praticou o ilícito em companhia de menor inimputável, a
condenação foi corretamente imposta.
IV- Com respeito à adoção da fração de
2/5 para o aumento da pena na terceira etapa da dosimetria, por ser o
crime praticado em concurso de agentes, não foi excessiva e
obedeceu aos parâmetros legais.
Aliás, o § 2o do artigo 157 do Código
Penal prevê o aumento da pena, pelo crime qualificado nos seis
incisos respectivos, no montante de 1/3 a 1/2. Isso não significa, é
verdade, que a fração de aumento varie, matemática e
exclusivamente, conforme o número de qualificadoras. É o que se
extrai da súmula n.o 443 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive.
Assim, o quantum da elevação também deve considerar a gravidade
ou a intensidade de cada qualificadora, isto é, as específicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008426-12.2018.8.26.0635 -Voto no 37.176
5
circunstâncias das qualificadoras individualmente consideradas no
caso concreto. E no caso sub examine o crime foi perpetrado por
mais de 4 agentes (o que acarretou maior temor às vítimas).
V- No tocante ao concurso de crimes, o
delito do artigo 244-B da Lei no 8.069/90 configurou-se com a
prática de roubo em companhia do adolescente Vítor.
A corrupção do menor, assim, não adveio
de conduta diversa da que constituiu o crime de roubo. Em outras
palavras, mediante uma só ação foram cometidos dois crimes, razão
pela qual o concurso é o formal (artigo 70 do Código Penal) não o
material.
Consequentemente impõe-se o recálculo
da pena.
Uma vez que a pena imposta pelo roubo é
de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa e que o
concurso formal impõe aumento dessa sanção em fração de 1/6, fica
a pena final estabelecida em 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e
14 dias-multa.
Por força do disposto no artigo 580 do
Código de Processo Penal, os corréus não recorrentes Alisson
Hudson Lopes e Lucas Valmir Lima têm igualmente reduzidas
suas penas, que passam a ser de 6 anos, 6 meses e 12 dias de
reclusão e 14 dias-multa.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso para reconhecer o concurso formal entre os delitos,
reduzindo-se, em consequência, as penas do réu Matheus Bento
Cazaes, bem como dos corréus Alisson Hudson Lopes e Lucas
Valmir Lima (por força do artigo 580 do Código de Processo Penal), a 6 anos, 6
meses e 12 dias de reclusão e 14 dias-multa, mantida no mais a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008426-12.2018.8.26.0635 -Voto no 37.176
6

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR